Tribunal: STF
Processo: HC 70568
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIME
CONTINUADO. REITERAÇÃO DELITUOSA E CONTINUIDADE DELITIVA. Art. 71 do
C.P.
        Há crime continuado quando o agente, mediante duas ou
mais condutas, pratica crimes previstos no mesmo tipo penal e em
condições semelhantes, inclusive de cenário e co-autoria.
        Considerações sobre a condição temporal.  Precedentes.
        Há reiteração delituosa quando tais condutas são
habituais ou exercidas por profissionais na prática de delitos,
revelando incapacidade do agente em se adaptar à ordem legal.
        "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.